Tribunal: TJMT
Processo: 1023104-26.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023104-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C. L. DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 07.818.559/0001-72 (AGRAVANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (AGRAVANTE), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA - CNPJ: 04.891.850/0001-88 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023104-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: C. L. DO NASCIMENTO - ME, CESAR LIMA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
– PEDIDO PARA OBSTAR PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS -
LIMINAR INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023104-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: C. L. DO NASCIMENTO - ME, CESAR LIMA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023104-26.2020.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que indeferiu a tutela de urgência em caráter antecedente, em que os agravantes pleiteavam “
obstar a execução extrajudicial e impedir, por ora, a averbação de transferência do bem hipotecário em cartório, bem como o leilão extrajudicial, caso esteja em andamento, até o julgamento final desta ação”.

Alegam que em 1º-3-2016 firmaram com a agravada Cédula de Crédito Bancário e Empréstimo e deram em garantia hipotecária o Lote 13, Quadra 06, Loteamento Jardim Paula II, em Várzea Grande.

Aduzem que 19-8-2020 verificaram
“a existência de notificação”
com ordem de consolidação da propriedade em nome da instituição financeira.

Afirmam que nunca foram comunicados do valor real da dívida, e nem tiveram oportunidade para liquidá-la.

Dizem que tentaram mas não obtiveram do credor informações precisas sobre como o débito R$77.515,36.

Pontuam que têm “
cotas capitais tanto física e jurídica perante a agravada o qual solicitou para abatimento da dívida, contudo a tentativa foi frustrada”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 65901531).

Na contraminuta a agravada suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID 69294995).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023104-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: C. L. DO NASCIMENTO - ME, CESAR LIMA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – ilegitimidade passiva

A arguição de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ainda não foi analisada em primeiro grau.

O Agravo tem estreitos limites de cognição e não pode, em regra, transcender a matéria efetivamente apreciada na decisão impugnada.

Portanto, nele o efeito devolutivo alcança apenas e tão somente essas questões, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INVIABILIDADE - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DA EXECUÇÃO. Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. (TJ-MG - AI: 10000170116875001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 30/07/0017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. 1. Não havendo notícia de que a questão referente à ilegitimidade passiva da parte ré tenha sido posta ao crivo da instância a quo, descabe o exame das insurgências pelo tribunal local, sob pena de supressão de instância. 2. Inviável a penhora sobre pequena propriedade rural, desde que comprovada sua destinação ao sustento da proprietária e de sua família. No caso, os documentos que instruem os autos são suficientes para demonstrar a configuração dos requisitos da impenhorabilidade. Inteligência do artigo 5º, inc. XXVI, da CRFB/88 e do artigo 833, VIII, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076693415, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 09/05/2018). (TJ-RS - AI: 70076693415 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 09/05/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2018)

Com esse fundamento, não obstante cuidar de matéria de ordem pública, o seu não conhecimento se impõe.

Mérito

Os agravantes pleitearam, sem sucesso, tutela cautelar antecedente para “
obstar a execução extrajudicial e impedir, por ora, a averbação de transferência do bem hipotecário em cartório, bem como o leilão extrajudicial, obstar a inclusão do nome dos autores no SERASA ou em qualquer outro órgão de proteção ao crédito e determinada à exibição dos documentos, já solicitados, e que poderiam ser enviados eletronicamente, para que possibilite a pericia e o exercício da ampla defesa”
(ID 65769982 - Pág. 4).

O deferimento dessa medida exige o cumprimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, é preciso estar evidenciada “
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Os agravantes trouxeram unicamente a notificação extrajudicial. Não juntaram outros documentos que atestassem os argumentos apresentados. Desse modo, não está preenchido o critério da probabilidade do direito.

Assim, ausente uma das condições necessárias à concessão da tutela, deve ser mantida a decisão que a indeferiu, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
(...)
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
(AI
1022022-57.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021